Tribunal: TJDFT
Processo: 0738115-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0738115-74.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIMILSON OLIVEIRA DE SOUZA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por EDIMILSON OLIVEIRA DE SOUZA contra sentença que declarou inexistente o débito do autor/apelante com o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II (apelado/réu) e determinou que a parte ré exclua o registro de quaisquer cadastros, excluindo também para este efeito, qualquer repercussão do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Inconformado, o autor recorre. Em suas razões recursais aduz que a cobrança extrajudicial de débito prescrito, por meio da plataforma Serasa Limpa Nome ou similares, ofende a esfera imaterial do apelante, razão pela qual pede a fixação de indenização por danos morais. Recorre, ainda, em relação aos honorários advocatícios. Pois bem. Por meio do Tema Repetitivo 1264, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 2092190/SP, 2121593/SP e 2122017/SP, que visam “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”, determinando a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, conforme esclarecido no despacho publicado no DJe de 24/06/2024 pelo Exmo Ministro Relator, João Otávio de Noronha, in verbis: “a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ.” Dessa feita, por tratar o caso dos autos de matéria afeta ao tema repetitivo 1264/STJ, impõe-se a suspensão da tramitação do processo até posterior decisão do STJ. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até a conclusão do julgamento do TEMA 1264 do Superior Tribunal de Justiça ou ulterior decisão judicial. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador